Tribunal: TJMT
Processo: 1041509-79.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041509-79.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), BENEDITO ANDRE DE SOUZA SILVA - CPF: 393.757.651-72 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). PRESCRIÇÃO. LAUDO MÉDICO. INTERESSE DE AGIR. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT, com fundamento em prescrição, ausência de interesse de agir e cálculo inadequado da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir o termo inicial do prazo prescricional para a ação de indenização do seguro DPVAT, considerando a ciência inequívoca da invalidez permanente; (
ii
) estabelecer a
existência de interesse de agir, diante da recusa da Seguradora ao requerimento administrativo; (
iii
) determinar o valor devido a título de indenização, observando o grau de invalidez e a tabela aplicável à época do acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional da ação de indenização do seguro DPVAT é de três anos, conforme a Súmula 405 do STJ, iniciando-se com a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, o que, na hipótese, ocorreu com a apresentação do laudo médico, em 16-09-2024, não estando, portanto, prescrita a ação ajuizada em 31-10-2023.

A ciência inequívoca da invalidez permanente depende de laudo médico, salvo nos casos de invalidez notória ou quando o conhecimento da lesão for comprovado na fase de instrução, conforme a Súmula 573 do STJ.

A ausência de requerimento administrativo prévio não impede a ação judicial quando há prova de recusa da Seguradora, o que configura o interesse de agir, conforme precedentes do STJ.

A indenização do seguro DPVAT deve ser calculada com base no grau de invalidez atestado no laudo médico, conforme a Tabela anexa à Lei 11.482/2007. O grau de invalidez de 75% justifica o pagamento de R$2.531,25, proporcional ao teto de R$13.500,00, conforme a gravidade da lesão.

Os honorários advocatícios devem ser fixados em R$1.000,00, considerando o trabalho do advogado e o princípio da razoabilidade, conforme a apreciação equitativa prevista no art. 85, §8o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para a ação de indenização do seguro DPVAT inicia-se com a ciência inequívoca da invalidez permanente, a qual, salvo em casos excepcionais, depende de laudo médico.

O interesse de agir é configurado quando há recusa da Seguradora ao requerimento administrativo ou resistência à pretensão, independentemente da demonstração do esgotamento da via extrajudicial.

A indenização do seguro DPVAT é calculada conforme o grau de invalidez atestado, observando a tabela aplicável ao acidente ocorrido sob a vigência da Lei 11.482/2007.

Os honorários advocatícios podem ser fixados por apreciação equitativa, com base no valor da causa, sendo R$1.000,00 o valor adequado no caso em questão.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação
de
Cobrança
de
Seguro DPVAT

cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
a requerida ao pagamento da indenização securitária por invalidez permanente – DPVAT à parte requerente no valor de
R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescido
de juros moratórios de 1% desde a citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária pelo INPC da indenização por morte ou invalidez a partir do evento danoso.

Condeno a parte requerida ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, os quais fixo em 20% do valor do teto máximo da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil”.

A

apelante
afirma que a demanda se encontra prescrita desde 07-06-2021, três anos após a data do acidente
e a demanda foi ajuizada somente em
31-10-2023
.

P
ede a reforma da sentença para extinguir o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC
.

Alega ausência de interesse de agir visto que não foi anexado ao processo o requerimento administrativo.

Sustenta
que o montante apurado pela perícia para indenização é de
R$ 2.531,25

e não o fixado na sentença.

Requer que os honorários advocatícios sejam fixados sobre o valor da condenação (
R$ 2.531,25
)
e não sobre
o teto máximo da indenização (R$
13.500,00
)
.

Ao final pugna que os juros de mora sejam fixados em 1% ao mês desde a citação.

C
ontrarrazões
n
o ID.
255797678
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante suscita prejudicial de mérito de prescrição sob o argumento de que o acidente aconteceu em
07-06-2018
e a lide foi ajuizada só em
31-10-2023
.

O STJ já consolidou que “
A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos
” (Súmula 405 do STJ).

E na Súmula 573 pacificou que “
nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase instrução
.”

Para ilustrar:

“
AGRAVO INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA INVALIDEZ. SÚMULA 278/STJ. LAUDO MÉDICO. CONHECIMENTO ANTERIOR. VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o "termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral" (Súmula 278/STJ).

2. A "ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo
médico" (REsp 1.388.030/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11.6.2014,
DJe
1o.8.2014)
.

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

4.
Agravo interno a que se nega provimento
”
.
(
AgInt
no
REsp
n. 1.859.554/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/3/2021,
DJe
de 6/4/2021)

O
acidente em questão foi em 07-06-2018 e o laudo que confirmou a sequela permanente foi confeccionado em 16-09-2024 (ID. 255797667). Logo, a Ação proposta em 31-10-2023
, segundo o entendimento do STJ, não está prescrita, pois é evidente que a consolidação da lesão se deu posteriormente.

Dessa maneira, o conhecimento inequívoco da invalidez não se daria exatamente no mesmo dia, ante a imprescindibilidade de tratamento e reabilitação, até porque
o fato de a lesão ser consequência do acidente não implica, necessariamente, ciência inequívoca da vítima
. É o que o STJ anotou no REsp 1388030/MG:

“
Frise-se que
não se pode confundir ciência da lesão
(ou da incapacidade)
com ciência do caráter permanente
da invalidez,
pois esta última só é possível com auxílio médico
.

(...)
”.

D
esta Câmara
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO –
PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ – DATA ATESTADA POR PERÍCIA MÉDICA– SÚMULA 573 DO STJ – ARGUIÇÃO AFASTADA
– INSURGÊNCIA CONTRA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 6.197/74 – PAGAMENTO DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO NO LAUDO MÉDICO – UTILIZAÇÃO DA TABELA CIRCULAR N. 29/91 DA SUSEP – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO SALÁRIO MÍNIMO EM VIGOR NA ÉPOCA DOS FATOS E AO GRAU DE INVALIDEZ – VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA OU RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8o, DO CPC – VIABILIDADE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O prazo prescricional na Ação de Indenização de Seguro DPVAT inicia-se na data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, e isso se dá, com exceção dos casos de invalidez permanente notória, com o laudo médico que a confirma, ou, na sua ausência, com a perícia judicial.

Para acidentes ocorridos antes de 16-12-2008, quando entrou em vigor a Medida Provisória 451/08, o valor é fixado com base na Tabela da SUSEP, anexa à Circular n. 29/91 (Resp. 1.303.038-RS).

Ainda que a quantia definida para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior à pretendida na inicial, a Seguradora deve arcar integralmente com
as custas
processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2o, CPC). No entanto, o mesmo dispositivo autoriza o arbitramento em montante fixo, caso seja necessário para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional
”
.

(N.U 0035663-89.2009.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em
11/09/2024,
Publicado
no DJE 16/09/2024
, sem destaque no original
)

A apelante alega ausência de interesse de agir visto que não foi anexado ao processo o requerimento administrativo.

No entanto, está comprovada nos autosa recusa da Seguradora por meio do recebimento
do Protocolo n.
20231609768
.

Vale destacar que não é preciso o esgotamento da via extrajudicial, uma vez que o prévio requerimento administrativo ou indício de tentativa ou resistência por parte da ré são suficientes para gerar a pretensão resistida e configurar o interesse e a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, o que ficou devidamente provado neste feito.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT -
PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO - NÃO RECEBIMENTO PELA SEGURADORA – DOCUMENTO COMPROBATÓRIO - RECUSA INJUSTIFICADA – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO
- APRECIAÇÃO DO MÉRITO – TEORIA DA CAUSA MADURA - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE ATÉ
R$ 13.500,00 - INVALIDEZ PERMANENTE COMPROVADA - APURAÇÃO
DO GRAU DA LESÃO - UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEGISLAÇÃO – SÚMULA 474 DO STJ – VERBA HONORÁRIA - INVERSÃO NECESSÁRIA - ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8o, DO CPC – VIABILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Há interesse de agir quando na Ação constam documentos que atestam a recusa injustificada da Seguradora em protocolar o requerimento administrativo.

Aplica-se a teoria da causa madura (art. 1.013, I e §4o, do CPC) se a lide está em condições de pronto julgamento.

O valor do seguro DPVAT deve ser estabelecido com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à legislação, cuja cobertura máxima é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.

Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial.

A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2o, CPC). No entanto, o mesmo dispositivo autoriza o arbitramento em montante fixo, caso seja necessário para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional”.
(N.U 1008664-96.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024, sem destaque no original
)

Em relação ao cálculo, o
acidente ocorreu em
07-06-2018
, momento em que estava em vigor a Lei 11.482/2007, portanto a reparação é de até R$13.500,00, considerando-se a gravidade da lesão e a Tabela da citada legislação.

Faz-se necessário calcular a extensão do dano, ou seja, o grau de invalidez dele decorrente.

Com o advento da MP n. 451/2008, posteriormente convertida na Lei n. 11.945/2009, tornou-se inquestionável que a indenização na hipótese de invalidez permanente seja estabelecida em conformidade com a mensuração das lesões.

É o que enuncia a Súmula 474 do STJ:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.

A perícia médica (ID. 255797667) atestou
lesão no quadril/acetábulo direito, com repercussão intensa (75%).

Na Tabela consta para
“Perda
completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo
”
a quantificação
de
25
% sobre o teto indenizatório de R$13.500,00, porém o autor faz jus a
75
% desse montante, ou seja,
R$2
.531,
25
.

Para ilustrar
:

“APELAÇÃO –AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DO SEGURO DPVAT - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 – LIMITE LEGAL DE ATÉ
R$ 13.500,00 – APURAÇÃO
DO GRAU DA LESÃO NO LAUDO MÉDICO - UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEGISLAÇÃO – SÚMULA 474 DO STJ – OBSERVÂNCIA À GRADUAÇÃO – REDUÇÃO NECESSÁRIA -
RECURSO PROVIDO.

O valor do seguro DPVAT deve ser estabelecido com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à legislação, cuja cobertura máxima é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007”.
(N.U 1000446-87.2020.8.11.0006, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2024,
Publicado
no DJE 06/08/2024
)

Quanto
à verba honorária
esta
deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença co
ndenatória (art. 85, §2o, CPC).

Além disso, é admitido o arbitramento por apreciação equitativa quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou o valor da causa for muito baixo ou muito alto (§8o do art. 85 do CPC). Em qualquer dessas circunstâncias é imprescindível observar os requisito
s elencados nos incisos do §2o.

É evidente que a sua fixação em
20
% sobre o montante condenatório está aquém do razoável, uma vez que não
remunera de forma adequada o trabalho d
esenvolvido, ainda que conciso.

Aliás, segundo o STJ, ele não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente. (
REsp
n. 1139630/SC,
Rela
. Mina.
Nancy
Andrighi
,
DJe
7-3-2012).

A Corte Superior já pacificou o entendimento de que o julgador deve decidir o montante por apreciação equitativa,
porém não fica restrito a 10% e 20%.

Sobre a matéria:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. (...)
3
. Na hipótese dos autos, o acórdão embargado foi claro ao afirmar que a orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para o arbitramento da referida verba, o julgador, na sua apreciação subjetiva, pode utilizar-se de percentuais sobre o valor da causa ou da condenação, ou mesmo de um valor fixo, não se restringindo aos percentuais previstos nos §§ 3o e 4o do art. 20 do CPC.
(...)”.
(
EDcl
no
REsp
1534942/SP, relator ministro
Og
Fernandes,
Segunda Turma, julgado em 04/08/2022,
DJe
de 12/09/2022)

Assim, o quantum deve recompensar com dignidade e equilíbrio a atuação do apelado, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. Logo, concluo que R$ 1.000,00 são apropriados ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado p
ara o funcionamento da Justiça.

Vale destacar que essa questão é de ordem pública e por isso pode ser conhecida de ofício, o que não
implica em reformatio in pejus.

Posto isso,
dou
parcial
provimento

ao Recurso
para reduzir o valor devido ao seguro DPVAT para

R$2
.531,
25
,
com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir
do evento danoso
, bem como, arbitrar os honorários advocatícios em
R$1.000,00 devidos
pela apelante
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024